Tribunal: TJMT
Processo: 0035209-12.2009.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035209-12.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 207.031.391-34 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JULIO DE FIGUEIREDO FARIA - CPF: 007.823.196-53 (APELANTE), THEMIS DE ALMEIDA PALMA DE ARRUDA - CPF: 728.919.471-34 (APELANTE), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), ANA TERESA PALMA DE ARRUDA - CPF: 346.569.951-34 (APELANTE), ELVIRA MARIA PALMA DE ARRUDA COSTA - CPF: 293.355.071-72 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), RENATA LUCIANA MORAES - CPF: 138.132.198-44 (ADVOGADO), PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - CPF: 847.257.291-91 (ADVOGADO), STELA MARIS FURLAN ROSSETTO - CPF: 757.573.038-91 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), MARCIA REGINA DE AGUIAR MOREIRA - CPF: 120.939.518-51 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - CPF: 792.504.321-00 (ADVOGADO), JOAO MANOEL PASQUAL FERRARI - CPF: 703.641.251-87 (ADVOGADO), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 655.553.098-72 (ADVOGADO), ADEMAR CANDIDO COSTA FILHO - CPF: 109.842.321-68 (APELANTE), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (APELANTE), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (APELANTE), PETRONIO FERREIRA FILHO (APELADO), SAMARA VIEGAS DE MORAES - CPF: 698.164.171-20 (ADVOGADO), HELIODORO RIBEIRO FILHO - CPF: 106.912.351-04 (ADVOGADO), AMANDA FERREIRA BORGES - CPF: 036.708.261-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMONSTRAÇÃO DA POSSE JUSTA MANSA E PACÍFICA. COMPROVAÇÃO DO ESBULHO - ARTIGO 561 CPC – PRELIMINAR EXTRA PETITA – PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Sobre o instituto da manutenção de posse, insta ressaltar que a disposição legal exige apenas a posse anterior e posterior à turbação, elementos que são imprescindíveis para a autorização do pedido, nos termos do que dispõe o art. 927 do Código de Processo Civil/73, atual artigo 561 do Novo Código de Processo Civil..

II - "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho" (artigo 926), incumbindo ao autor provar "I- a sua posse; II- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III- a data da turbação ou do esbulho; IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração" (artigo 927).

III - Os argumentos alegados ensejadores ao direito a posse do recorrido se fez ineficaz, ante sua ausência de comprovação fática e legal, que considero que ao adentrar o local e ali estabelecer residência, sem anuência ou transmissão de posse pelos recorrentes, praticou o evidente esbulho possessório. Assim uma vez que nenhuma prova produzida autoriza o reconhecimento da posse ao recorrido, a aquisição foi contaminada com o vício da clandestinidade.

IV - O fato do recorrido ter estabelecido clandestinamente moradia no local, fechando e restringindo o acesso ao local dos demais recorrentes, fato esse não negado pelo recorrido, pelo contrário, afirmado em vista de querer fazer do local de uso exclusivo de sua prole, determinou por configurar o real esbulho a posse dos recorrentes, inclusive com manifestação e denuncia do ato em Boletim de Ocorrência junto a DELPOL – C.I.S.C. SUL Cuiabá, MT.

V - Ademais cabe ressaltar que eventual realização de audiência de instrução, restaria como objeto de elucidação e deslinde dos fatos, a comprovar a existência dos elementos da ação de natureza possessória - posse e/ou de sua caracterização a turbação em área litigiosa, o que entendo dessa forma já terem sido bem elucidado/instruído em audiência de justificação. Á vista, tenho que não houve qualquer prejuízo às partes, capazes de caracterizar desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

VI - No caso em apreço, as provas documentais e as orais estão perfeitamente alinhadas e, neste contexto, temos que os requisitos prescritos á espécie pelo então artigo 561 do Código de Processo Civil, aplicável no caso em apreço, estão perfeitamente identificados nos autos e, de rigor, impunha a procedência da lide.

VII - Nesta esteira, a sentença recorrida comporta reforma, porquanto não foi precisa em analise das provas produzidas nos autos, suficientes a comprovar os fatos narrados, sobretudo ante a comprovação do esbulho possessório com invasão da propriedade, a configurar legítima pretensão de manutenção da posse. É o entendimento pacificado do eg. Tribunal de Justiça de Mato grosso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0035209-12.2009.8.11.0041 interposto por PETRONIO FERREIRA FILHO e JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO E OUTROS, contra sentença proferida na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” onde litigou JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO E OUTROS em desfavor de PETRONIO FERREIRA FILHO, perante a 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 118228470 o magistrado a quo julgou com resolução de mérito a presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE com fundamento no que dispõe os artigos 487, I do Novo Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“Ex positis, tendo sido demonstrados requisitos do art. 561 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse ajuizado por JANE MARIA DE ARRUDA e OUTROS em desfavor de ' PETRÔNIO FERREIRA FILHO a fim de determinar que o réu se abstenha de impedir o ingresso dos autores na área descrita na inicial.

Expeça-se, em caráter de tutela antecipada, mandado de reintegração de posse em favor dos requerentes.

Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que arbitro 5% do valor da causa devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §2Q do CPC, mas mantenho suspenso, pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, §3Q, do CPC.”

Irresignados os autores interpuseram recurso de apelação. Em suma argumentaram, preliminarmente, que a sentença de primeiro grau decidiu a questão em natureza diversa ao requerido em petição inicial dos requerentes, em manifesto sentença extra petita, em desrespeito ao princípio da congruência, visto que a ação de reintegração de posse por seus pedidos, e mesmo a defesa do requerido, em nenhum momento arguiu o reconhecimento de composse entre as partes. Requer a nulidade da sentença.

No mérito os recorrentes arguiram fato a consubstanciar em reforma da sentença combatida que a área (Sítio Nossa Senhora da Guia) em questão foi adquirida pelos irmãos Sebastião Arruda Figueiredo e João Baptista de Arruda pelos idos de 1976, para viabilizar o acesso destes e da família até o outro lado da margem do rio Cuiabá, onde já possuíam uma Chácara com uma área maior, e que antes teria que ser feito pela cidade de Jangada ou Várzea Grande.

Que o recorrido foi casado com a requerente, Semis Luzia P. Arruda, em regime de comunhão parcial de bens e que em 2006 separaram-se e após, em 20/10/2009 divorciaram-se, que por tal condição de enquanto casados, o recorrido, assim como os demais cônjuges das requerentes, era um dos agregados que também frequentavam a chácara, única e exclusivamente pelo vinculo matrimonial.

Asseveraram que o requerido/recorrido jamais exerceu a posse do imóvel, tampouco com animus domini, sendo que apenas acompanhava sua esposa à época, nas reuniões de finais de semana e atividades de lazer, visto que ela é uma das proprietárias do imóvel e que o seu ingresso na área foi permitido pelos condôminos. Que todas as benfeitorias existentes no imóvel foram realizadas pelos Recorrentes e às suas expensas.

Contra argumentou os fundamentos da sentença, que segundo as alegações, a decisão sentencial contrariou os fatos e provas dos autos que demonstraram fartamente que os apelantes exerceram a posse de forma exclusiva e sem nunca ter tido problemas com o apelado.

Reafirmou que inexistiu qualquer comportamento de possuidor pelo o apelado, e não houve comprovação do poder de fato sobre a coisa pelo apelado, razão pela qual, a sentença deve ser reformada neste ponto, pois, inexistente a composse.

Insurgiu contra a sentença a alegar que no dia 07/11/2009 ao dirigir-se a propriedade para deleite como faziam, foram impedidos de adentrar, por esbulho do imóvel exercido pelo apelado que havia colocado cadeado, impedindo que qualquer pessoa pudesse adentrar a área.

Ressaltou que não há composse entre as partes, pelo argumento de que o Recorrido é apenas detentor do imóvel, vez que era um mero frequentador com autorização dos legítimos possuidores e proprietários. Requer a reforma da sentença guerreada a proceder os pedido iniciais da ação de reintegração de posse.

Sem contrarrazões do recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” proposta por JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO E OUTROS, doravante denominados recorrentes, em desfavor de PETRONIO FERREIRA FILHO, doravante denominado recorrido, perante a 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá - MT.

A causa de pedir da ação teve como objeto a manutenção de posse da área/imóvel rural denominado Sitio Nossa Senhora da Guia, matricula n° 494, CRI 2° Oficio de Cuiabá, com área de 16 hectares, localizado nesta Capital/MT.

Sustentaram que o imóvel é utilizado para lazer das famílias herdeiras do imóvel, sendo uma área de elevadíssimo valor sentimental, posto se tratar de uma lembrança de seus pais e que sempre mantiveram seus impostos pagos.

Pontuaram que no dia 25/06/2009 foram surpreendidos com a presença do requerido e sua família no interior do imóvel, questionaram sua presença e lhes foi dito que ele era o novo proprietário, sendo que, ao final, foram expulsos do imóvel.

Ante o esbulho praticado pelo requerido, motivaram pedido de reintegração e manutenção da posse do imóvel.

Prolatada a sentença que consta sob o ID. 118228470 e 118228471 o magistrado a quo julgou com resolução de mérito a presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE com fundamento no artigo 561 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“Ex positis, tendo sido demonstrados requisitos do art. 561 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse ajuizado por JANE MARIA DE ARRUDA e OUTROS em desfavor de PETRÔNIO FERREIRA FILHO a fim de determinar que o réu se abstenha de impedir o ingresso dos autores na área descrita na inicial.

Expeça-se, em caráter de tutela antecipada, mandado de reintegração de posse em favor dos requerentes.

Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que arbitro 5% do valor da causa devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §2Q do CPC, mas mantenho suspenso, pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, §3Q, do CPC.”

Irresignados os autores interpuseram recurso de apelação. Em suma argumentaram, preliminarmente, que a sentença de primeiro grau decidiu a questão em natureza diversa ao pedido na exordia dos requerentes, em manifesta sentença extra petita, em desrespeito ao princípio da congruência, visto que a ação de reintegração de posse por seus pedidos, e mesmo com a defesa do requerido, em nenhum momento arguiu o pedido de eventual reconhecimento de composse entre as partes. Requer a nulidade da sentença neste ponto.

No mérito os recorrentes arguiram fato a consubstanciar em reforma da sentença combatida que a área (Sítio Nossa Senhora da Guia) em questão foi adquirida pelos irmãos Sebastião Arruda Figueiredo e João Baptista de Arruda pelos idos de 1976, para viabilizar o acesso destes e da família até o outro lado da margem do rio Cuiabá, onde, já possuíam uma Chácara com uma área maior e que antes teria que ser feito pela cidade de Jangada ou Várzea Grande.

Que o recorrido foi casado com a requerente, Semis Luzia P. Arruda, uma das herdeiras do imóvel, em regime de comunhão parcial de bens e que em 2006 separaram-se e após, em 20/10/2009 divorciaram-se, que por tal condição de enquanto casados, o recorrido, assim como os demais cônjuges das requerentes, era um dos agregados que também frequentavam a chácara, única e exclusivamente pelo vinculo matrimonial.

Asseveraram que o requerido/recorrido jamais exerceu a posse do imóvel, tampouco com animus domini, sendo que apenas acompanhava sua esposa à época, nas reuniões de finais de semana e atividades de lazer, visto que ela é uma das proprietárias do imóvel e que o seu ingresso na área foi permitido pelos condôminos. Que todas as benfeitorias existentes no imóvel foram realizadas pelos Recorrentes e às suas expensas.

Contra argumentou os fundamentos da sentença, que segundo as alegações, a decisão sentencial contrariou os fatos e provas dos autos que demonstraram fartamente que os apelantes exerceram a posse de forma exclusiva e sem nunca ter tido problemas com o apelado.

Reafirmou que inexistiu qualquer comportamento de possuidor pelo o apelado, e não houve comprovação do poder de fato sobre a coisa pelo apelado, razão pela qual, a sentença deve ser reformada neste ponto, pois, inexistente a composse.

Insurgiu contra a sentença a alegar que no dia 07/11/2009 ao dirigir-se a propriedade para deleite como faziam, foram impedidos de adentrar, por esbulho do imóvel exercido pelo apelado que havia colocado cadeado, impedindo que qualquer pessoa pudesse adentrar a área.

Ressaltou que não há composse entre as partes, pelo argumento de que o Recorrido é apenas detentor do imóvel, vez que era um mero frequentador com autorização dos legítimos possuidores e proprietários. Requer a reforma da sentença guerreada a proceder o pedido da ação de reintegração de posse.

Pois bem, importa ressaltar que posse é fenômeno fático exercido sobre a coisa, pleno ou não, de algum dos poderes próprios à propriedade, sobre a qual, entre outros dispositivo, regula o Código Civil em seu artigo 1.196 caput, artigo 1.210 §§ 1º e 2º, e o caput do 1.211, assim vejamos:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.

O Código de Processo Civil em seu teor, dispôs em seus artigos 560 e 567, do uso de ação competente possessória a manter-se na posse como medida de direito garantido. Vejamos:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

A defesa da posse em juízo, dependendo do tempo da ofensa, pode ser alcançada pela via do procedimento comum ou do procedimento especial. As ações de manutenção e de reintegração sob o procedimento especial requisitam propositura dentro de ano e dia da ofensa, enquanto as propostas em tempo maior se desenvolvem pelo rito ordinário, sem perder o caráter possessório, como disposto no art. 558 do CPC/15.

Na ação de rito comum é possível a antecipação de tutela de direito material com base em tutela de urgência (art. 300 do CPC/15), sujeita à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil para o processo; ou, ainda, com base na tutela de evidência (art. 311), nas hipóteses de abuso de direito ou quando as alegações puderem ser comprovadas por meio de prova documental, independente da demonstração de perigo. Na ação de procedimento especial a liminar tem critérios objetivos que estando provados impõem antecipar a tutela de direito material, inaudita altera parte, como dispõe o CPC/15:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

A priori necessário análise dos argumentos preliminares dos recorrentes, que ante o requerimento de reforma da sentença, arguiram acerca de sentença extra petita, em vista do decisum determinar a composse entre as partes, situação essa não almejado em exordial e muito menos em contestação do recorrido.

Diante da arguição preliminar de sentença extra petita tenho que a questão confunde com o mérito recursal, já que os recorridos pretendem o reexame de provas e fatos a reforma da sentença guerreada a atender seu pedido expresso em petição inicial – reintegração a posse. Nestes termos passo a analisar do mérito da apelação levando-se em conta sua preliminar.

Restou incontroverso o fato dos autos que o imóvel em que se discute a posse, teve por constituição e domínio familiar nos idos de 1976 pelos irmãos Sebastião Arruda Figueiredo e João Baptista de Arruda e, que no decorrer dos anos, o imóvel, objeto de posse em questão, se mostrou em verdadeiro condomínio, constituído entre e pelos familiares dos recorrentes em desfrute e lazer. A posse em questão pelos recorridos manifestou ser justa, mansa e pacífica, desde então.

Oportuno especificar que a proteção possessória tem por objeto exclusivamente às questões acerca da posse, não devendo entrar na seara às questões de domínio e propriedade. Todavia, no caso em apreço, tendo as partes, manifestado direito de posse em fundamento de títulos de propriedade, a comprovarem direito e marco inicial da posse, não poderíamos nos furtar a análise da posse sob o aspecto dos títulos e compromissos jurídicos em discussão.

Assim em análise detida dos fatos e documentos, vejo que o instituto de “composse”, utilizado em decisão sentencial pelo juízo a quo a dar parcial procedência a ação de reintegração de posse, não foi das mais acertada ao deslinde e solução da lide. Tenho que das razões do recurso de apelação dos recorrentes devem prevalecer, a manutenção da ordem e da lei em virtude dos fatos e provas dos autos. Senão vejamos.

Incontroverso o fato do domínio, posse mansa e pacífica pelos recorrentes desde o ato que adquiriu a propriedade ao seio familiar.

Vejo dos fatos que recorrido somente teve acesso a propriedade familiar, em razão da condição exclusiva de que à época, ter se casado com uma das herdeiras- Semis Luzia P. de Arruda, mais especificamente em 25.05.1984, sob o regime de comunhão parcial de bens, e viveram juntos durante 22 anos, vindo a separar de fato no ano de 2006.

O acesso ao Sítio pelo recorrido durante seu casamento com a Semis, como dos demais membros da família, somente se deu por recreação e festividades.

Desta feita, em vista do recorrido ainda ter resquícios do laço familiar, ao adentrar o imóvel, após o divórcio, não constituiu para si posse do imóvel, mas tão somente detenção do bem, em “permissão” e “anuência” dos recorrentes possuidores de fato do imóvel para fins de recreação.

Não vislumbro que durante o entrelace matrimonial o recorrido tenha estabelecido ali residência no local, visto que apresentava residência no bairro Coophamil nesta capital.

E foi tão somente após a dissolução do casamento que o recorrido, em clandestina e inadvertida ocupação, deteve o imóvel a tornar o uso e gozo de somente sua família, em detrimento da posse/acesso aos demais legítimos possuídores.

Logo, ao meu ver, o fato do recorrido ter estabelecido clandestinamente moradia no local, fechando e restringindo o acesso ao local dos demais recorrentes, fato esse não negado pelo recorrido, pelo contrário, afirmado em vista de querer fazer do local de uso exclusivo de sua prole, determinou por configurar o real esbulho a posse dos recorrentes, inclusive com manifestação e denuncia do ato em Boletim de Ocorrência junto a DELPOL – C.I.S.C. SUL Cuiabá, MT. Assim ante a comprovação dos recorrentes do atendimento dos requisitos dos incisos do artigo 561 do CPC, não resta outra alternativa senão a de proceder pelo acatamentos dos pedidos da exordial, com a restauração da posse aos seus legítimos possuidores.

Não há comprovação pelo recorrido de que a posse do imóvel tenha sido transferido, ainda que verbalmente, por uma das possuidoras herdeiras do bem, no caso a sua ex esposa – Semis.

Muito menos há que se considerar qualquer manutenção da posse do recorrido em vista de suposta participação hereditária de fração do imóvel e posse, visto que o artigo 1659, inc. I do Código Civil, não autoriza a comunicação dos bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, fruto de doação ou sucessão.

No caso em apreço, as provas documentais e as orais estão perfeitamente alinhadas e, neste contexto, temos que os requisitos prescritos á espécie pelo então artigo 561 do Código de Processo Civil, aplicável no caso em apreço, estão perfeitamente identificados nos autos e, de rigor, impunha a procedência da lide.

Assim colho jurisprudência a corroborara ao dever de procedências aos pedidos da ação de reintegração de posse:

EMENTA: (...) AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. DOUTRINA. PROVA DA POSSE E DO ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE INTEGRAL DA ÁREA. (...) 3. Constituem requisitos para a procedência da ação possessória de reintegração a prova da posse da área e do esbulho com a sua perda. (...) (STJ – 3ª Turma – REsp 1213518/AM – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA– Julgado em 06/12/2011 - DJe do dia 15/12/2011).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - COMPOSSE - CARACTERIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ESBULHO - RECURSO NÃO PROVIDO. - A proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho, sendo que a ausência desses elementos inviabiliza o deferimento da proteção reclamada por meio da ação de reintegração de posse prevista no artigo 927 do CPC. - Salvo prova em contrário, a posse mantém o mesmo caráter com que foi adquirida. - Na composse, um possuidor não pode excluir a posse do outro”. (TJMG, Apelação Cível 1.0686.08.225981-9/001, Relatora Desa. Márcia de Paoli Balbino).

Assim, tenho que os argumentos alegados ensejadores ao direito a posse do recorrido se fez ineficaz, ante sua ausência de comprovação fática e legal, que considero que ao adentrar o local e ali estabelecer residência, sem anuência ou transmissão de posse pelos recorrentes, praticou o evidente esbulho possessório. Assim uma vez que nenhuma prova produzida autoriza o reconhecimento da posse ao recorrido, a aquisição foi contaminada com o vício da clandestinidade.

Nesta esteira, a sentença recorrida comporta reforma, porquanto não foi precisa em analise das provas produzidas nos autos, suficientes a comprovar os fatos narrados, sobretudo ante a comprovação do esbulho possessório com invasão da propriedade, a configurar legítima pretensão de manutenção da posse. É o entendimento pacificado do eg. Tribunal de Justiça de Mato grosso, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROVA SATISFATÓRIA DA POSSE DA ÁREA LITIGIOSA EXERCIDA PELO AUTOR E DA AMEAÇA DE MOLÉSTIA AO DIREITO POSSESSÓRIO DO AUTOR PELO RÉU – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE, NA REALIDADE, É ELE O POSSUIDOR DO IMÓVEL – TESE AFASTADA PELAS PROVAS DOS AUTOS – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO PRÓPRIO RÉU NO SENTIDO DE QUE A ÁREA É POSSUÍDA PELO AUTOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A procedência do pedido de interdito proibitório depende da demonstração satisfatória do exercício da posse e da ameaça, pelo réu, ao direito possessório do autor. 2. Havendo prova de que o réu tinha conhecimento de que a área objeto da lide era possuída pelo autor e que ele, réu, mesmo assim tentou adentrar a área alegando ser seu legítimo proprietário, deve ser julgado procedente o pedido proibitório formulado contra proprietário não possuidor. 3. Sendo “muito baixo” o valor atribuído à causa, é possível fixação de honorários advocatícios em valor certo, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015. 4. Nos termos do §11 do mesmo artigo de lei, o tribunal majorará os honorários advocatícios ao julgar o recurso, e, se estes foram fixados em valor certo nos moldes do §8º do referido artigo, sua majoração também em valor certo não viola a parte final do §11, que veda a ultrapassagem dos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, a reformar a sentença de primeiro grau, a DAR PROCEDÊNCIA aos pedidos de reintegração e manutenção de posse aos autores/recorrentes do imóvel localizado à Rodovia Cuiabá Rosário Oeste, Sítio Nossa Senhora da Guia, Cuiabá/MT.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 10% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022